Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. AFASTADA TESE ANALISADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. PLEITO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. A tese aventada pelo sentenciado, de que as tentativas de homicídio consistiram em lesão corporal, foi arguida no decorrer da instrução processual e afastada, não havendo que se aduzir, em sede revisional, o mesmo pleito já analisado, sem provas novas, haja vista que a revisão criminal não possui o escopo de recurso.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. É possível a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas, circunstância essa reconhecida pelo Conselho de Sentença.
5. Revisional julgada parcialmente procedente.